Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATENDIMENTO EXTEMPORÂNEO APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA EM PREJUÍZO DO EMBARGANTE. FALTA DE INTERESSE NO PROCESSAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interposição de recurso de agravo de instrumento não é capaz de interromper, por si só, o andamento do processo de origem, conforme se depreende dos arts. 995 e 1.019, I do Código de Processo Civil, visto que o recurso não é dotado de efeito suspensivo ope legis. No caso, no ato de interposição do agravo de instrumento, o recorrente não realizou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual o prazo para o cumprimento da determinação exarada na decisão proferida pelo Juízo de origem continuou transcorrendo normalmente.
2. Na espécie, ainda que não tenha havido nova intimação do Juízo para recolhimento das custas após o não conhecimento do agravo de instrumento, o embargante, mesmo ciente do dever de recolher as custas, nada fez durante dois anos, permanecendo cadastrado como terceiro interessado nos autos da ação principal, com ciência de todo o andamento do feito, inclusive, com intimação dos atos processuais em seu nome e, mesmo quando proferida decisão que reconheceu a fraude à execução, quedou-se inerte deixando que houvesse a preclusão da decisão, para somente depois promover o recolhimento das custas nos embargos de terceiro.
3. Assim, a desídia da parte em não recolher tempestivamente custas processuais em embargos de terceiro, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, só o fazendo dois anos após preclusa decisão que reconheceu a fraude à execução na ação originária em prejuízo do embargante, evidencia que não subsiste interesse em seu processamento, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
4. Ainda que não tenham sido fixados honorários advocatícios na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, determina o cabimento de honorários advocatícios em sede recursal, devendo o encargo pelo seu pagamento ser atribuído a quem deu causa ao comparecimento da parte vencedora, aliado ao fato de não haver êxito do recorrente na tese jurídica defendida, em observância ao princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Fixados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos embargados.